Tribunal: TJMT
Processo: 1004784-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004784-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (ADVOGADO), OSMAR DO CARMO - CPF: 274.534.301-78 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.098.201-79 (IMPETRANTE), JOSÉ GONÇALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1004784-88.2021.8.11.0000

PACIENTE: OSMAR DO CARMO
IMPETRANTE: CASSIO PAULO DE ALMEIDA JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO-MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – FUGA DELIBERADA DO DISTRITO DA CULPA LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO – MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO APÓS O DECURSO APROXIMADO DE DUAS DÉCADAS – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC no 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)”
[STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015].

Se o agente demonstrou de maneira concreta e deliberada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, foragindo do município em que residia, abandonando tudo, inclusive seu estabelecimento comercial, vindo a ser localizado após o decurso de aproximadamente vinte anos, a manutenção da prisão preventiva decretada é medida de rigor.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo 43].

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por Cássio Paulo de Almeida Júnior, em favor de Osmar do Carmo, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião.

O impetrante aduz que o paciente foi preso em 9/3/2021, em decorrência do mandado de prisão expedido nos autos da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, conforme decisão proferida em 18/8/2003, em razão da suposta evasão do distrito da culpa.

Assinala que o paciente não tinha conhecimento da ação penal movida contra ele, e nem teve oportunidade de apresentar sua versão perante a autoridade policial, pois não foi localizado para ser ouvido no procedimento investigativo.

Sustenta que somente tomou conhecimento da ação penal por ocasião do cumprimento do mandado de prisão nesta Capital, onde possui família constituída e trabalho lícito.

Consigna que não possui outro registro criminal em seu desfavor, se patenteando desnecessária a imposição da medida extrema.

Postula, ao final, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida, e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, Roosevelt Pereira Cursine, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente, por ordem do juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião, dentro da ação penal n. 000024-14.2001.811.0098, na qual foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo fútil [art. 121, § 2o, inciso II, do CP], consoante se extrai de excerto da exordial acusatória:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia
28 de julho de 2001
, no ‘Bar do Osmar’, situado na Rua Marechal Rondon, município de Porto Esperidião, termo desta Comarca, o denunciado
OSMAR DO CARMO
, utilizando-se de uma faca de 17 (dezessete) centímetros de lâmina (auto de apreensão de fl. 38), matou a vítima José Gonçalves da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no auto de exame necroscópico de fl. 6, devido a uma discussão banal e fútil de um troco de R$ 0,10 (dez centavos).

Naquela data, a vítima encontrava-se jogando sinuca naquele estabelecimento, ocasião em que pedira uma ficha para outra partida. OSMAR, no entanto, dissera-lhe que não lhe venderia fiado, tendo a vítima tirado uma nota de R$ 1,00 (um real) e pago a ficha, a qual valia R$ 0,40 e OSMAR lhe devolvido R$ 0,50 de troco. Indignado pelo fato de OSMAR ter lhe dito que não lhe venderia fiado, José Gonçalves exigira os R$ 0,10 (dez centavos) restantes do troco, sendo OSMAR solicitado tal quantia emprestada da pessoa de Osmar Ribeiro da Silva, vulgo ‘Negão’, e então pagara o troco restante. No entanto, no mesmo momento em que pagava os R$ 0,10 (dez centavos) à vítima, OSMAR puxara uma faca que se encontrava debaixo do balcão, ficando com a mesma na mão.

Resolvida a questão do troco, a vítima José Gonçalves pedira a Juscelino da Silva Cebalho, outro cliente do bar, que lhe pagasse uma dose de pinga e este, aceitando o pedido, solicitara a OSMAR que a servisse. Enquanto OSMAR servia a bebida com uma mão, com a outra trouxera a faca, perguntando a Juscelino se a pinga era para ele mesmo, pois se fosse para a vítima não a venderia, dizendo ainda que José Gonçalves ‘precisava era disso aqui’, mostrando a faca que empunhava.

Juscelino reafirmara que a pinga era por conta dele e nisto a vítima com uma das mãos levara o copo de pinga à boca e com a outra, segurando o taco de sinuca, disse ao denunciado: ‘você não vai fazer isso comigo’, tendo OSMAR o golpeado com a faca abaixo do peito esquerdo assim que José Gonçalves terminara a frase.

Após o golpe, a vítima fora socorrida e levada para o posto de saúde da municipalidade, e logo em seguida encaminhada para Cáceres, mas ainda assim não resistira ao ferimento e viera a óbito”.

A denúncia foi recebida em 3/9/2001, com a designação do interrogatório para 12/3/2002.

Ocorre, porém, que antes mesmo do recebimento da denúncia,
ainda na fase policial
, houve a decretação da prisão preventiva do paciente, com lastro na aplicação da lei penal
[1]
, como se vê:

“Cuida-se de pedido de prisão preventiva de Osmar do Carmo, acusado de ter desferido, por motivo de somenos importância, uma facada contra o coração de José Gonçalves da Silva, fato ocorrido dentro do bar do indiciado, localizado no município de Porto Esperidião, nesta Comarca.

Consta da representação que o acusado praticou o homicídio em virtude de insignificante discussão que surgiu em torno do troco no valor de dez centavos que teria que devolver à vítima.

Relata, ainda, que
logo em seguida ao cometimento do crime o acusado se evadiu do local
, encontrando-se em local incerto e não sabido.

Como se vê, o acusado além de demonstrar total desprezo à vida humana, cometendo o crime supostamente motivado por discussão banal envolvendo a importância de dez centavos, se evadiu do distrito da culpa, indicando que não pretende colaborar com o completo esclarecimento dos fatos e tampouco se submeter à aplicação da lei penal, caso venha a ser condenado”.

De fato, o acusado não foi localizado no endereço declinado nos autos para sua regular citação, certificando o oficial de justiça que, de acordo com informações obtidas, ele havia se mudado para os Estados Unidos.

Por esta razão, a autoridade judiciária, em 13/2/2003, determinou a citação do réu por edital, designando data para realização do interrogatório.

Na data aprazada [18/8/2003], o acusado não compareceu, tampouco constituiu advogado, razão pela qual o juízo de origem decretou – novamente – sua prisão preventiva, nos seguintes termos:

“Apesar de devidamente citado por edital, conforme se verifica às fls. 85, deixou de comparecer à audiência o acusado Osmar do Carmo, e nem sequer constituiu defensor, razão pela qual hei por bem suspender o processo e o curso do prazo prescricional, na forma do artigo 366 do CPP. Tendo em vista que
o réu evadiu-se do distrito da culpa, e, em se tratando de delito grave, da competência do Tribunal do Júri, sendo imprescindível para a instrução criminal e aplicação da lei penal a presença do acusado, mister a decretação de sua custódia cautelar
. Assim, conforme autorizado pelo artigo 366, parte final, combinado com os artigos 311 e 312, todos do CPP,
decreto a prisão preventiva do acusado Osmar do Carmo
, qualificado nos autos, para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal, louvando-me em precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal, para quem a simples fuga do acusado do distrito da culpa, tão logo descoberto o crime praticado, já justifica o decreto de prisão preventiva (RT 497/403). Expeça-se competente mandado de prisão, encaminhando-o às autoridades policiais para cumprimento, consignando que uma vez preso, o acusado deverá ser apresentado imediatamente à autoridade judicial e submetido à exame de corpo de delito para evitar futuras alegações de maus tratos”.

O magistrado determinou também a produção antecipada de provas, designando audiência para 1o/12/2004, oportunidade em que foram ouvidas as testemunhas em comum arroladas.

Ressalte-se ainda que, em
2/2/2012
, ou seja,
há mais de nove anos
, o acusado constituiu procurador nos autos [Anderson Rogério Grahl], que teve acesso ao processo, razão pela qual, por óbvio – ao contrário do assinalado na petição inicial –
sabia da existência do mandado de prisão em seu desfavor
.

O mandado de prisão foi efetivamente cumprido em
9/3/2021
, após
abordagem de rotina
da Polícia Militar e posterior consulta ao Banco Nacional de Mandado de Prisão.

O juízo de origem, em
1o/4/2021
, ao apreciar o pleito de revogação de prisão preventiva formulada pela defesa, assim fundamentou:

“Pois bem, tocante à prisão preventiva, ainda perduram nos autos a presença dos vetores necessários à ela, quais sejam, o
fumus commissi delicti
(prova da materialidade e indícios de autoria) e o
periculum libertatis
. Explico.

Quanto ao
fumus commissi delicti
, está consubstanciado nos diversos apontamentos dos autos, inclusive pelos relatos constantes dos autos, bem como pelos documentos demonstrando a morte da vítima.

De outro norte, com relação ao
periculum libertatis
entendo que está presente para
assegurar a aplicação da lei penal
.

É dos autos que
os supostos fatos ocorreram no dia 28/07/2001, e de logo o acusado teria abandonado tudo e foragido do local, mesmo sendo dono do bar (local dos fatos), não mais sendo encontrado por qualquer pessoa, nem pela Autoridade Policial, nem pelo órgão ministerial ou por este juízo, havendo informações, inclusive, de que estaria no exterior
.

Demais disso, após o recebimento da denúncia fora determinada a citação por edital, eis que não houve qualquer informação do paradeiro do acusado desde a data dos fatos.

Aliás, em 02/02/2012 o Dr. Anderson Rogério Grahl atravessou procuração nos autos, constando a data de 13/01/2012 e com a assinatura do acusado (fls. 147/148), contudo, omitiu o endereço do réu, e não apresentou qualquer pedido, momento em que o processo já estava com denúncia recebida, com testemunhas antecipadamente oitivadas, e suspenso pendente da citação do réu, contudo, o réu jamais se apresentou em juízo.

Bem assim, cumprido o mandado de prisão em 09/03/2021 na Comarca de Cuiabá/MT, veio a comunicação, e só assim restou possibilitado que o acusado atendesse ao chamado judicial, e o regular tramite da ação, eis que evidenciou-se que jamais compareceria aos autos de livre vontade para responder à ação, o que, impossibilitaria a instrução processual, e regular deslinde do feito.

Nessa linha, inexoravelmente, denota-se
que o réu evadiu-se do distrito da culpa até a data de sua prisão, e só compareceu ao processo, pois foi preso, o que leva à necessidade da prisão para garantir a aplicação da Lei Penal
, uma vez que demonstram que medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes para vincular o réu ao processo.

Frise-se que não houve qualquer alteração fática desde a decretação da preventiva, não tendo a defesa trazido nenhum novo elemento, a alterar o entendimento anteriormente esposado”.

Verifica-se que a prisão preventiva foi decretada pelo fato de o paciente ter foragido do distrito da culpa logo após os fatos.

Diferentemente daquela corriqueira situação de investigado que, com o intento de “começar nova vida” em outro local, ou para escapar de represália de parentes da vítima, acaba se mudando para outra cidade, nesta o acusado demonstrou de maneira concreta e deliberada que foragiu para não ser encontrado pelas autoridades competentes, inclusive abandonando seu estabelecimento comercial, local onde supostamente os fatos ocorreram.

A autoridade coatora deixou explícito – na decisão de indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva – que o acusado literalmente
sumiu do mapa após o crime
.

Mesmo ciente de que era investigado pela prática do crime de homicídio, notadamente porque o crime, ao que parece, foi perpetrado na presença de algumas testemunhas, o paciente não se apresentou espontaneamente à autoridade policial para dar sua versão sobre os fatos e demonstrar, com isso, que não pretendia foragir.

Além disso, após constituir advogado nos autos da ação penal de origem, nos idos de
2012
, ou seja, há quase nove anos, claramente o paciente tomou ciência da existência do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Porém, não fez nada de concreto para que o processo de origem voltasse a tramitar regularmente.

Em outras palavras: o réu não se deu ao trabalho de comparecer aos autos, se dando por citado, e comprovar seu atual paradeiro, nem para pedir a revogação da prisão decretada, tampouco impetrou ordem de
habeas corpus
em seu favor, somente o fazendo agora,
nove anos depois
, em razão de seu encarceramento, após abordagem de rotina pela polícia militar.

Assim, a meu sentir, está clara a intenção do agente de frustrar a aplicação da lei penal, notadamente em decorrência de sua evasão do distrito da culpa logo após a prática delitiva.

Com efeito,
“‘a evasão após a prática delitiva é fundamento idôneo para a segregação cautelar para resguardar a aplicação da lei penal’ (HC n. 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 29/6/07)”
[2]
.

Neste mesmo sentido, aliás, é a posição do STJ
[3]
, bem como desta Câmara Criminal
[4]
.

Some-se a isso que, não obstante o fato de o paciente residir atualmente nesta Capital, possuir trabalho lícito de motorista (realização de fretes), família constituída, e nenhum outro registro criminal em seu desfavor, nada obsta a manutenção de sua prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos autorizadores
[5]
, como sói ocorrer no caso em apreço.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Osmar do Carmo
, mantendo-se incólume a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Decisão proferida em 3/8/2001, pelo magistrado Luís Augusto Veras Gadelha, após representação da autoridade policial, e parecer ministerial favorável.

[2]
STF, HC 127578 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 25/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194 DIVULG 28-09-2015 PUBLIC 29-09-2015.

[3]
STJ, AgRg no RHC 121.698/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020.

[4]
TJMT, N.U 1026921-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/03/2021, Publicado no DJE 09/03/2021.

[5]
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
[Enunciado Orientativo 43].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021